Tribunal: TJBA
Processo: 8014996-12.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014996-12.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARCOS GALRAO CIDREIRA e outros (6)

Advogado(s)
:
ANA CINTIA VIEIRA LIMA E SILVA, CEZAR DE SOUZA BASTOS, JOSE ALEXANDRE LIMA GAZINEO

PJ1

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO EM AUTOS DE AÇÃO POPULAR. AGRAVO QUE OBJETIVA A REFORMA DA DECISÃO QUE SUSPENDEU O DECRETO N. 20.801/2021, POR MEIO DO QUAL HOMOLOGA A RESOLUÇÃO N. 2, DE 2020, DO PLENÁRIO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA.
ALTERAÇÕES NO REGIMENTO INTERNO QUE NÃO FORAM SUBMETIDAS AO PLENÁRIO DA JUNTA COMERCIAL. DESCUMPRIMENTO DO QUANTO PREVISTO EM LEI. IMPOSSIBILIDADE
.
PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento

nº

8014996-12
.2024.8.05.0000
,
em que é Agravante o
ESTADO DA BAHIA

e Agravados
MARCOS GALRÃO CIDREIRA E OUTROS
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,___ de______________2024.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça